Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS. FATOS CRIMINOSOS DISTINTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A concessão de habeas corpus para trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de acervo probatório mínimo da autoria delitiva.
2. Em se tratando de ações penais que tratam de fatos distintos, bem como diferentes nos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006) e nos lapsos temporais respectivos, não há falar em bis in idem a afastar a justa causa para o prosseguimento do feito.
3. Ordem denegada.